Tribunal: STF
Processo: HC 256978
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 982.692/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A elevação da pena-base em 1/6 encontra respaldo na natureza e variedade das drogas apreendidas (508 porções de maconha, 2.353 porções de cocaína e 349 pedras de crack), circunstância preponderante nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, e suficiente para justificar a majoração da reprimenda na primeira fase da dosimetria (circunstâncias do crime).



    4. A fundamentação da sentença não incorre em bis in idem, pois a natureza e variedade das drogas foram utilizadas na fixação da pena-base, enquanto a grande quantidade e a conduta de guardar entorpecentes para distribuição — demonstrando integração à organização criminosa — sustentaram o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 



    5. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige demonstração de não dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica no caso concreto, diante das provas da atuação contínua do paciente no tráfico e de sua função de armazenar drogas para distribuição. Além da grande quantidade de drogas, o acórdão do Tribunal de origem ponderou que o paciente agia como guardião das drogas que seriam distribuídas aos pontos de venda, demonstrando sua integração com a organização do tráfico de drogas e sua dedicação ao crime. 



    6. A conjugação da quantidade de drogas com outros elementos probatórios indicativos de dedicação ao tráfico é validada pela jurisprudência dessa Corte de Justiça para negar o tráfico privilegiado. 



    7. A revisão da dosimetria ou do juízo sobre o tráfico privilegiado demandaria reexame do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência do STJ e a Súmula nº 7 /STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido



    Na presente ação, a defesa sustenta, em síntese, que tanto o aumento da pena-base quanto o indeferimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ocorreram com fundamentação inidônea. Diante disso, requer a concessão da ordem para redimensionar a pena.



    É o relatório. Decido.



    Sobre a alegação de impropriedade na dosimetria da pena imposta ao paciente, consta do ato impugnado: 



    A pena-base foi dosada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão tendo em conta a “natureza e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, pois não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes, justifica-se o aumento da pena em 1/6.” (e-STJ fls. 69). 



    De fato, o paciente foi condenado por manter em depósito, em comparsaria com terceiro, 508 porções de maconha, 2.353 porções de cocaína e 349 pedras de crack (e-STJ fls. 45). 



    A natureza das drogas ilícitas tem, por força do art. 42 da Lei de Drogas, um peso especial, devendo ser considerada preponderante, como é o caso do crack e da cocaína, drogas de alta nocividade, razão pela qual o acréscimo imposto na pena-base está correto.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No caso, verifica-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da variedade de drogas apreendidas (“508 porções de maconha, 2.353 porções de cocaína e 349 pedras de crack”).



    Essa orientação, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, até porque esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013.



    Por outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do paciente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos (“508 porções de maconha, 2.353 porções de cocaína e 349 pedras de crack”), ficou registrado que o paciente “agia como guardião das drogas que seriam distribuídas aos pontos de venda, demonstrando sua integração com a organização do tráfico de drogas e sua dedicação ao crime”.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente